Tribunal: TJBA
Processo: 8019097-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019097-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSIA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR A TAXA DE JUROS À 1,5 DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado, recebido como Apelo, interposto pela autora contra a sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora requer a reforma da decisão para limitar a taxa de juros remuneratórios à média do mercado, recalcular as parcelas e obter a devolução dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros e dos encargos moratórios previstos no contrato; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a maior e em qual modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se a revisão de cláusulas quando caracterizada onerosidade excessiva ao consumidor.

4. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios quando significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, especialmente quando excede 1,5 vez esse parâmetro.

5. Verifica-se, no caso concreto, que a taxa contratada de 2,85% ao mês supera o limite de 1,5 vez a taxa média de 1,64% ao mês (2,46%), configurando desvantagem exagerada.

6. Impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado, com o consequente recálculo das parcelas contratuais.

7. Reconhece-se a validade da capitalização de juros quando expressamente pactuada, evidenciada pela discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

8. Consideram-se legais os encargos moratórios previstos (juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%), ausente cumulação com comissão de permanência.

9. Determina-se a restituição simples dos valores pagos a maior, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora parcialmente provido para adequar a taxa de juros à 1,5 da taxa média de mercado.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios pode ser limitada quando superar significativamente a média de mercado, especialmente acima de 1,5 vez o índice divulgado pelo BACEN.

2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada em cédula de crédito bancário, conforme a Lei nº 10.931/2004.

3. A restituição de valores pagos indevidamente é devida na forma simples na ausência de má-fé do fornecedor.

4. Encargos moratórios dentro dos limites legais não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 233; STJ, REsp 1.061.530/RS; STF, Súmula 596; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006464-46.2024.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 02.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000460-09.2023.8.05.0201, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 19.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8167586-05.2023.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 11.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019097-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSIA CONCEICAO SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora